Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729479-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIRÊDO, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0703757-71.2019.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada acolheu em parte os embargos opostos pela ora agravante, para consignar que se mostra “necessário aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0728412-93.2021.8.07.0000”, nos seguintes termos (ID 155895577): “Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO e OUTRO, ID 153789289, em face da Decisão ID 152503472 O embargante alega erro material na decisão embargada, tendo em vista que " o agravo de instrumento no 0728412- 93.2021.8.07.0000 já foi julgado e provido para determinar que a correção monetária do débito seja promovida com base no IPCA-E, conforme bem demonstra os documentos ora juntados, não havendo falar em suspensão dos presentes autos até o trânsito em julgado do referido recurso". Requereu a remessa dos autos à Contadoria e exepdição dos requisitórios. Em contrarrazões, ID 155508746, o Distrito Federal requer a rejeição dos embargos, pois notória sua inadmissibilidade. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 153789289, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. A decisão questionada, ID 99594655, proferida em 06/08/2021, possui o seguinte teor: Para aplicabilidade do IPCA, conforme tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser observado os parâmetros fixados no título judicial. Na sentença ID 31945465, restou consignado que deveria ser aplicado a TR, conforme previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, posicionamento este confirmado no acórdão ID 31945465. 1 _ Assim, indefiro a impugnação da parte exequente. ID 97172047. 2 _ Quanto à impugnação aos cálculos ID 98398133 do Distrito Federal, retornem os autos à Contadoria para esclarecer a divergência. 3 _ Em seguida, façam os autos conclusos. Os exequentes interpuseram o Agravo de Instrumento no 0728412-93.2021.8.07.0000. Em 29/09/2021, o Desembargador relator comunicou o indeferimento da tutela recursal, ID 102486627, e o seu provimento para determinar a correção monetária do débito com base no IPCA-E, conforme consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal. O DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV interpuseram os Recursos Especial e Extraordinário. O Desembargador Vice-Presidente admitiu o rescurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraodinário. Em 31 de dezembro de 2022, a presidência deste Tribunal manteve o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário. Por outro lado, face a ausência de efeito suspensivo do Agravo de no 0728412-93.2021.8.07.0000, os autos seguiram para cálculos em 21/07/2022 e a Decisão ID 131996667 acolheu em parte a impugnação apresentada pela exequente, para estabelecer os seguintes parâmetros para a correção monetária e os juros de mora nos autos: 1 _ Dessa forma, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pela exequente, para estabelecer os seguintes parâmetros para a correção monetária e os juros de mora nos autos: 1.1_ Até a vigência da EC no 113/2021 (08/12/2021), aplicam-se os parâmetros do tema repetitivo no 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; 1.2 _ A partir de 08/12/2021, utiliza-se apenas a SELIC, na forma do art. 3o da EC no 113/2021, sem juros de mora, pois já computados na SELIC. 2 _ A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se o prazo recursal. 3 _ Após, remetam-se os autos à Contadoria, para que refaça os cálculos relativos ao precatório expedido nos autos, observados os parâmetros do item “1” desta decisão e os honorários advocatícios em 11% (ID 126413207). 4 _ Em seguida, expeçam-se os precatórios e arquivem-se os autos enquanto se aguarda o pagamento. Inconformado, o executado interpôs o Agravo de Instrumento no 0726789-57.2022.8.07.0000, ID 134203394. Em 11/01/2023, o executado requereu aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento 0728412-93.2021.8.07.0000, ID 146313388, deferido pela decisão ID 148893832. Em 01/03/2023, a 2a Turma Cível comunicou a perda do objeto do Agravo de Instrumento no 0726789-57.2022.8.07.0000, ID 150942853, no seguinte sentido: (...) Observa-se que o acórdão acima transcrito decidiu ser necessária a correção monetária do débito pelo IPCAE nas condenações contra a Fazenda Pública em atenção aos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal (RE n° 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n° 1.495,146/MG). Com efeito, o mérito do presente agravo se confunde com o objeto do AGI n. 0728412-93.2021.8.07.0000. Logo, ausente qualquer fundamento novo, o caso configura hipótese de preclusão consumativa, nos moldes do artigo 507 do COC, segundo o qual é “vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em 15/03/2023, a decisão ID 152503472 determinou aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0726789-57.2022.8.07.0000, visto que em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verificou que o recurso especial foi admitido e sobrestado o recurso extraordinário. Depreende-se dos autos que o Agravo de Instrumento no 0726789-57.2022.8.07.0000 transitou em julgado no dia 24/02/2023, conforme certificado ID 150942853 - pág. 7. Entretanto, o Agravo de Instrumento no 0728412-93.2021.8.07.0000 se encontra sobrestado para aguardar o julgamento dos recursos especiais e extraordinários, nos exatos termos da decisão embargada, ID 152503472. Com vistas a evitar decisões conflitantes, necessário aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0728412-93.2021.8.07.0000, e não do Agravo de Instrumento no 0726789-57.2022.8.07.0000, como constou na decisão embargada. Portanto, o recurso manejado pela parte merece acolhida, em parte, tão somente para corrigir o erro material contido na Decisão, ID 152503472 1 _ Em face do evidente erro material, chamo o feito à ordem tão somente para alterar o número expresso do Agravo de Instrumento n. 0726789-57.2022.8.07.0000 para no 0728412-93.2021.8.07.0000, mantendo inalterados seus demais termos. 2 _ Arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” Contra este ato decisório, foram opostos novos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 163519673: “Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO, ID 157071594, em face da Decisão ID 155895577. O embargante alega omissão referente ao pagamento da parcela incontroversa. Em contrarrazões, ID 159703998, o Distrito Federal requer a rejeição dos embargos, alegando que a embargante pretende obter os efeitos infringentes com os novos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 157071594, porquanto tempestivos, ID 157183763 O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. A Decisão foi clara ao afirmar que "Com vistas a evitar decisões conflitantes, necessário aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0728412-93.2021.8.07.0000, e não do Agravo de Instrumento no 0726789-57.2022.8.07.0000, como constou na decisão embargada". Em que pese este Tribunal tenha deferido o Agravo de Instrumento no 0728412-93.2021.8.07.0000, conforme consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, o recurso especial interposto pelos executados se encontra pendente de julgamento para definir os indíces de correção monetária, que precisa ser concluído antes de autorizar a expedição das verbas incontroversas. Portanto, o recurso não merece acolhida, uma vez que a Decisão, ID 155895577, não contêm qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 2 _ Aguarde-se no arquivo provisório o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0728412-93.2021.8.07.0000.” Em suas razões, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI n. 0728412-93.2021.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Argumenta que se trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 2015.01.1.125134-3, que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de 02/02/2004 a 02/02/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. Sustenta que a decisão não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 177.445,49, conforme bem demonstra o ID 98398134. Afirma que ela se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Aduz que o AGI 0728412-93.2021.8.07.0000 tem por objeto em discussão apenas a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor mencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o julgamento do recurso. Assevera que é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada (ID 49237584). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi comprovado (ID 49237587). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem se refere a cumprimento individual de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos de no 2015.01.1.125134-3, que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de 02/02/2004 a 02/02/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. O trânsito em julgado operou em 27/09/2018 (ID 31945465 - pág. 74). A exequente iniciou o cumprimento de sentença aos 09/04/2019 (ID 31943185). Nos autos do AI 0728412-93.2021.8.07.0000, sobrestado para aguardar o julgamento dos recursos especiais e extraordinários, pende discussão apenas acerca do índice de correção monetária a ser aplicado à condenação (IDs 35153030 e 35153031). Neste recurso, em resumo, a agravante pede pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do agravo de instrumento mencionado. Sobre o assunto, o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". Confira-se: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 28 da repercussão geral, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (RE 1205530 / SP, Min. Marco Aurélio, DJe-165, Public. 01/07/2020). Desta feita, aliada à necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, cabe acrescentar que a Constituição Federal obsta que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, CF). Assim, observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Casa quanto ao tema: “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO AGRAVO INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE AUTORIZOU O AVANÇO DOS ATOS. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA N.o 28, STF. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.205.530/SP (Tema 28/repercussão geral) - e estimado por este Tribunal na decisão cuja autoridade se reputa afrontada - inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 4. Considerando o decidido por esta Turma, as peculiaridades do regime de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, bem como avaliando ter ocorrido espécie de concessão indevida de efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau a recurso (desprovido de tal efeito) interposto contra decisão deste Tribunal - impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na presente Reclamação para dar prosseguimento à marcha processual em relação à parcela do débito sobre a qual não houve insurgência pelo devedor. 5. Reclamação admitida e julgada parcialmente procedente.” (07269021120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/12/2022). “(...) Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido.” (07024677020228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/05/2022). “(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação ao critério de correção monetária e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível a expedição de requisitórios apenas quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 4. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07275517320228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 23/11/2022). Com efeito, inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, da CF). Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo, para determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, independente do trânsito em julgado do AGI no 0728412-93.2021.8.07.0000, observando os limites legais na expedição do requisitório e a impossibilidade de parcelamento do precatório visando fracionar a importância total executada para enquadrar em obrigação de pequeno valor. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator